Tribunal: TJPA
Processo: 0804530-43.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804530-43.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARLUCE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES DA CONTA. FALHA NA GESTÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais, para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças devidas em conta vinculada ao PASEP — a serem apuradas em cumprimento de sentença, com observância dos índices próprios do programa e abatimento dos valores já levantados — bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. O agravante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial, ilegitimidade passiva e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão saneadora e da não realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem valores depositados em contas vinculadas ao PASEP; e (iii) determinar se restaram configuradas falha na prestação do serviço e dano moral decorrentes da gestão irregular da conta vinculada ao programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Reconhece-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas que discutem falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

Compete ao Banco do Brasil, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, apresentar documentação completa que demonstre a regularidade das movimentações, incluindo extratos analíticos e registros das operações realizadas.

A ausência de documentação idônea capaz de comprovar a correta administração da conta vinculada autoriza a presunção relativa de veracidade das alegações da autora quanto à existência de desfalques ou inconsistências nos valores depositados.

Eventual divergência quanto ao montante devido não impede o reconhecimento do direito material, devendo a apuração do valor ser realizada em fase de cumprimento de sentença, observando-se os índices legais aplicáveis ao programa.

A falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, que resulta em frustração da legítima expectativa do servidor público após anos de contribuição ao programa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar suficientes as provas constantes dos autos.

A ausência de apresentação, pelo banco gestor do PASEP, de documentação apta a comprovar a regularidade das movimentações da conta vinculada autoriza a presunção de veracidade das alegações do titular da conta.

A falha na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP configura dano moral indenizável quando gera frustração relevante da legítima expectativa do servidor público quanto ao patrimônio formado ao longo da vida funcional.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II e §1º, 487, I, 932, V, 1.026, §2º; Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-PE, AC nº 0034562-37.2019.8.17.2001; TJ-RJ, AC nº 0094283-75.2021.8.19.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804530-43.2021.8.14.0024

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO:
MARLUCE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33411906)

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32358105 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento do valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com observância dos índices próprios do programa e abatimento dos valores já levantados pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais de origem, tendo como agravada
MARLUCE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA
.

Em suma, o Banco agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão saneadora e da não realização de prova pericial contábil.

Elenca a tese de ilegitimidade passiva e defendendo a improcedência dos pedidos autorais, sob o argumento de que a demanda buscaria a substituição dos índices legais de atualização do PASEP por critérios diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do programa.

Argumenta, por fim, a inexistência de danos morais.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34448936).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento do valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com observância dos índices próprios do programa e abatimento dos valores já levantados pela autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na Ação Revisional do PASEP c/c Danos Materiais e Morais de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32358105):

“(...)
Decido
.

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V do CPC c/c art. 133, XII do Regimento Interno deste E. TJPA.

II – Legitimidade do Banco do Brasil

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar a sentença, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO DO BRASIL S.A., impende destacar que, em decisão recente proferida ao final do ano de 2023, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício de sua função uniformizadora da interpretação do direito federal infraconstitucional, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento no sentido de que o BANCO DO BRASIL detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo das demandas judiciais que tenham por objeto a discussão acerca dos valores depositados nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

O mencionado exame ocorreu no bojo do Tema n.º 1.150 da sistemática repetitiva, por meio do qual a Corte Cidadã, visando assegurar a estabilidade, a coerência e a integridade do ordenamento jurídico, firmou orientação vinculante a respeito da matéria controvertida. Como resultado desse julgamento, restaram assentadas três teses jurídicas, cuja aplicação uniforme busca conferir segurança jurídica e isonomia no tratamento de demandas que versem sobre a mesma questão de direito.

a) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Tal orientação consolidada afasta, de forma categórica, a alegação de ilegitimidade processual passiva da referida instituição financeira nas ações dessa natureza, conferindo-lhe, portanto, pertinência subjetiva para responder judicialmente quanto à administração e à correção dos valores das referidas contas.

Preliminar afastada.

III – Mérito

Nota-se na origem que a Sra. Marluce Maria de Almeida Ferreira ajuizou Ação Revisional de Pasep c/c Danos Materiais e Morais, por meio da qual a autora/apelada busca a responsabilização do Banco Apelante em virtude de supostos prejuízos relacionados à gestão de recursos vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Em síntese apertada de sua exordial, a demandante sustentou ser titular de conta individualizada vinculada ao referido programa, identificada sob o número 1.702.091905-5, afirmando que nela foram realizados depósitos durante o período em que esteve vinculado ao serviço público, e que, não obstante tal circunstância, os valores eventualmente devidos não teriam sido corretamente creditados, administrados ou atualizados.

Ocorre que, na data de 23 de julho de 2021, a apelada afirmou ter tomado ciência de que os valores creditados em sua conta vinculada ao PASEP revelavam-se manifestamente irrisórios e desproporcionais em relação ao período de tempo em que esteve no exercício de função pública, situação que, a seu ver, lhe teria causado prejuízo patrimonial.

Diante da insatisfação com os valores percebidos, o demandante compareceu pessoalmente a uma agência do BANCO DO BRASIL S.A., oportunidade em que requereu o fornecimento de cópias dos extratos analíticos e das microfilmagens pertinentes à movimentação da conta vinculada. Alega, ainda, que somente após o acesso a tais documentos teve conhecimento de que a instituição financeira requerida teria promovido, sem justificativa plausível, o desaparecimento ou supressão de parte significativa do saldo existente em determinados períodos, comprometendo a integralidade dos valores que lhe seriam devidos.

Diante desses fatos a parte apelada pugnou pela condenação do banco réu ao pagamento de R$ 57.128,95 (cinquenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme memória de cálculos acostada à inicial, deduzido o valor já recebido de R$ 629,24 (seiscentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, tendo juntado documentos comprobatórios dos valores.

Ao sentenciar o magistrado a quo julgou procedente os pedidos formulados na Ação Revisional de Pasep c/c Danos Materiais e Morais, senão vejamos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando-se a parte requerida:

a. A pagar ao autor o valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, consoante índices do próprio PASEP, devendo ser abatido os valores já levantados pela parte autora; e sobre o saldo apurado, a partir da data do saque, deve haver atualização monetária pela SELIC;

b. Ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC, incidindo correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ).

Condeno a parte ré em custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

Nota-se que a apelada ostenta a condição de servidor público, fazendo jus, por conseguinte, à titularidade de conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, nos termos da legislação de regência. Consta que o demandante, ao constatar a ausência de correlação entre os valores percebidos e o seu tempo de serviço público, dirigiu-se à agência do BANCO DO BRASIL S.A. com o intuito de obter cópias dos extratos analíticos da conta vinculada. Entretanto, foi surpreendida com a ausência de registros representativos da integralidade dos valores devidos, evidenciando, segundo a narrativa autoral, omissões graves na preservação e administração dos depósitos a que fazia jus.

Diante dessa circunstância, infere-se, a partir da dinâmica processual delineada, que a instituição financeira demandada, na qualidade de agente gestora das contas vinculadas ao PASEP, teria se apropriado indevidamente de valores pertencentes a servidora, deixando de zelar pela correta individualização, preservação e atualização dos montantes depositados. Ressalte-se que o PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, com o objetivo precípuo de assegurar aos servidores públicos uma forma de participação nas receitas do Poder Público, possibilitando-lhes a constituição de um patrimônio individual ao longo da vida funcional e o usufruto de tais recursos especialmente por ocasião da aposentadoria.

Trata-se, pois, de um direito de natureza estatutária e patrimonial, cuja tutela jurisdicional se impõe diante de indícios concretos de desídia ou ilicitude na sua gestão.

Diante da alegação formulada pela parte AUTORA no sentido de que o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP era de apenas R$ 629,24, quando, segundo seus próprios cálculos, o valor correto atualizado deveria alcançar a quantia de R$ 57.128,95, incumbia ao BANCO DO BRASIL S.A., na qualidade de gestor exclusivo do referido programa, o ônus de apresentar documentação idônea e completa capaz de comprovar a regularidade das movimentações financeiras realizadas ao longo dos anos. Tal comprovação deveria abranger, de forma pormenorizada, os registros relativos aos depósitos efetuados, aos saques eventualmente realizados, às remunerações de rendimentos, às atualizações monetárias aplicadas e às eventuais conversões de saldo, bem como o detalhamento do cálculo utilizado para a apuração do montante final atribuído à conta do servidor.

Contudo, em vez de trazer aos autos os extratos analíticos e documentos técnicos indispensáveis à aferição da veracidade de suas alegações, limitou-se a parte ré a impugnar genericamente os valores apresentados pelo demandante, sustentando que os cálculos por ele elaborados não observariam os critérios legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Essa postura defensiva, desprovida de suporte probatório efetivo, revela não apenas a fragilidade da tese resistiva do banco, como também caracteriza violação ao dever de colaboração processual, impondo-se, por conseguinte, a incidência dos efeitos jurídicos da presunção de veracidade quanto aos fatos articulados pela parte autora, nos moldes do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, com a devida ênfase, que o BANCO DO BRASIL S.A., embora instado a manifestar-se nos autos, quedou-se inerte quanto à apresentação de provas documentais que amparassem a veracidade de sua versão a respeito da forma de apuração e composição do saldo da conta vinculada ao PASEP titularizada pela parte AUTORA. Ao adotar postura meramente argumentativa e não instruir sua defesa com os extratos analíticos, laudos técnicos ou demonstrativos contábeis capazes de esclarecer a metodologia utilizada nos cálculos realizados, o réu descumpriu o ônus processual que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal omissão fragiliza substancialmente a tese resistiva e compromete a credibilidade de sua alegação quanto à regularidade dos valores creditados, ensejando, por consequência, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela parte demandante, especialmente no que tange à suposta defasagem dos valores depositados em sua conta individual do referido programa.

Ademais, impende assinalar que eventuais divergências quanto ao valor efetivamente devido ao titular da conta vinculada ao PASEP, bem como acerca do saldo final a ser reconhecido, não obstam o reconhecimento do direito material ora discutido, devendo tais controvérsias de natureza eminentemente aritmética ser objeto de fase própria de liquidação de sentença.

Entendo que o magistrado a quo decidiu corretamente em estabelecer que os valores deverão ser apurados com base nos extratos bancários acostados aos autos, observando-se rigorosamente os critérios legais previstos no artigo 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, que disciplina a forma de remuneração e correção das contas do PASEP.

Tais parâmetros, por sua vez, devem estar em conformidade com as normas técnicas e diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do referido programa, instância responsável por regulamentar a gestão dos recursos, garantindo, assim, a observância dos direitos patrimoniais do servidor público e a preservação da segurança jurídica no cumprimento da decisão judicial.

No mais, quanto ao ressarcimento a título de danos morais, restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo decorrente da má gestão dos valores da conta Pasep da autora, sob responsabilidade legal do Banco do Brasil, que cuida da operacionalização do benefício, tal episódio ultrapassa, não há negar, o simples dissabor

Em relação aos danos morais, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, é inequívoco que os desfalques ocorridos na conta PASEP da autora ultrapassam a mera esfera do aborrecimento, visto anos de contribuição para a conta e expectativa de saque quando cumprisse um dos requisitos para tal, todavia fora surpreendido com o valor ínfimo. Dessa forma, mantenho a sentença para condenar o apelante em indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASEP (PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO). RESGATES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONCEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta doPASEP. Relação de consumo caracterizada, com inversão do ônus da prova. Réu que não provou que os saques foram revertidos em favor do autor, e nem quem os realizou. Oportunidade de produção de prova antes da sentença. Inércia do banco. Valor apresentado na inicial, não impugnado, devido, portanto.

2. Da prova coligida para os presentes autos, restou suficientemente demonstrado o fato lesivo gerador dosdanosmorais, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo decorrente da má gestão dos valores da contaPasepdo Autor, sob responsabilidade legal do Banco do Brasil, que cuida da operacionalização do benefício, tal episódio ultrapassa, não há negar, o simples dissabor.

3. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJ-PE - AC: 00345623720198172001, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 18/02/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves). (GRIFO).

AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDOPASEP. A LEI COMPLEMENTAR Nº 08/1970 INSTITUIU PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO -PASEP, E A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1970 INSTITUIU O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL - PIS. POSTERIORMENTE, A LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975 UNIFICOU O PIS-PASEP. O STJ, NO JULGAMENTO DO RESP 1895936 / TO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1.150) FIXOU A TESE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, QUE TEM COMO ESCOPO A RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA CONTAPASEP, COMO TAMBÉM, ESTABELECEU O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PARA O RESSARCIMENTO DOSDANOS, FIXANDO COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DOS DESFALQUES PELO TITULAR DA CONTA OU A DATA DO ÚLTIMO DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, §§ 1º E 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 8/1970 E ARTIGOS 4º E 10 DO DECRETO FEDERAL Nº 4751/2003. É INEQUÍVOCO QUE OS DESFALQUES OCORRIDOS NA CONTAPASEPDO TITULAR É FATO QUE ULTRAPASSA A MERA ESFERA DO ABORRECIMENTO, PARA MACULAR A DIGNIDADE DO RECORRIDO, QUE TEM COMO LEGÍTIMA EXPECTATIVA, APÓS ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONTA, RECEBER O VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0094283-75.2021.8.19.0001 202200153352, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento do valor devido a título de PASEP, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Inicialmente, não procede a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O juiz de primeiro grau entendeu que o processo estava pronto para julgamento, com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as provas existentes nos autos eram suficientes para a análise da controvérsia.

Sentença ID 19893948:

“Os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular estão presentes. A petição inicial preencheu adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, e os documentos utilizados para instruí-la são suficientes para amparar os fatos narrados e o pedido realizado”.

É importante lembrar que o magistrado é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar se há necessidade de produção de novas provas. Assim, pode indeferir diligências que considere desnecessárias ou meramente protelatórias.

Dessa forma, não se verifica prejuízo ao direito de defesa da parte agravante, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida.

Também não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva.

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se discute eventual falha na prestação do serviço relacionada às contas vinculadas ao PASEP, incluindo hipóteses de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação correta dos rendimentos.

No caso concreto, a autora sustenta justamente que houve falha na administração de sua conta vinculada ao PASEP, diante da ausência de preservação e atualização adequada dos valores ao longo do tempo.

Assim, tratando-se de discussão relacionada à gestão da conta vinculada, não há motivo para afastar a legitimidade do Banco do Brasil para responder à demanda.

Já nas reafirmações do mérito, o agravante afirma que a ação teria como objetivo apenas substituir os índices legais de atualização do PASEP por critérios diversos, o que atrairia a responsabilidade da União. Contudo, essa interpretação não corresponde ao que foi decidido na sentença.

Embora a autora tenha apresentado uma memória de cálculo indicando divergência entre o valor recebido e o que entende devido, o juízo de primeiro grau não adotou esse cálculo como valor definitivo da condenação.

Pelo contrário, a sentença determinou que o valor devido seja apurado em fase de cumprimento de sentença, observando-se os índices próprios do PASEP, conforme a legislação de regência, com abatimento dos valores já levantados pela autora.

Sentença ID 19893948:

“Ademais, conforme planilha de cálculo devidamente apresentada e
corroborada pelos extratos bancários
, perceptível a existência de divergência nos valores depositados”.

(...)

“Além disso, não se acolhe os cálculos autorais, porquanto
o valor devido deve ser apurado em cumprimento/liquidação de sentença
, com as devidas atualizações consoante a lei de regência, isto é, os índices aplicáveis ao PASEP, com abatimento de valores já levantados pela parte autora até a data do saque, além das atualizações de praxe”.

Portanto, não houve substituição dos critérios legais de atualização do programa por índices estranhos à sua regulamentação.

Além disso, conforme registrado na sentença, caberia ao banco apresentar documentação suficiente para demonstrar a regularidade da movimentação da conta vinculada, como extratos analíticos e registros das operações realizadas ao longo do período, o que não ocorreu de forma satisfatória.

““Por outro lado, ainda que o banco réu tenha impugnado o cálculo apresentado pela parte autora, não procedeu em anexar aos autos o suposto cálculo pertinente, não havendo possibilidade de acolher tal alegação de mérito”.

Por último, em relação aos Danos Morais, também não há motivo para alteração.

No caso concreto, foi reconhecida falha na prestação do serviço relacionado à gestão da conta vinculada ao PASEP, situação que gerou frustração relevante à autora quanto aos valores que esperava receber após anos de contribuição ao programa.

Diante dessas circunstâncias, o juízo de origem fixou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional ao caso.

Não se verificam elementos que justifiquem a redução ou exclusão dessa condenação.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32358105, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/04/2026